Tribunal: TJSP
Processo: 1002367-71.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancário. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Preliminar de não conhecimento do Recurso suscitada em sede de Contrarrazões. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancário. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Preliminar de não conhecimento do Recurso suscitada em sede de Contrarrazões. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas no Contrato. Ocorrência. Peculiaridade, na hipótese dos Autos. Percentual muito superior ao praticado pela média de Mercado aplicado no Contrato. Necessidade de limitação da taxa de juros à média de Mercado. Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Descabimento. A devolução duplicada de indébito pressupõe conduta dolosa ou de má-fé do credor, o que não restou demonstrado na espécie. Danos morais não configurados. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar parcialmente procedente a Ação, a fim de se reconhecer em concreto a abusividade dos juros praticados pela Instituição Financeira Ré, determinando-se a aplicação da taxa média de Mercado para operação de crédito semelhante, à data da contratação, impondo-se, por conseguinte, a devolução dos valores cobrados a mais, na forma simples, que serão corrigidos monetariamente, pelos índices oficiais, desde a data dos respectivos pagamentos, e de juros de mora legais, contados da citação, valor a ser apurado em liquidação, reconhecida a sucumbência recíproca.